Tribunal: TCU
Processo: 017.808/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão cujo objeto é a contratação de empresas especializadas em engenharia e/ou arquitetura para prestação, sob demanda, de serviços técnico-profissionais especializados com vistas à elaboração e/ou atualização de projetos básicos e executivos em plataforma Building Information Modeling (BIM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão sob a responsabilidade da Universidade Federal do Maranhão, cujo objeto é a contratação de empresas especializadas em engenharia e/ou arquitetura para prestação, sob demanda, de serviços técnico-profissionais especializados com vistas à elaboração e/ou à atualização de projetos básicos e executivos em plataforma Building Information Modeling (BIM), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RITCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator mediante despacho contido na peça 49 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias.